Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725360-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSILAINE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: RAQUEL ARNAUD PEDROSA CUNHA DECISÃO 1. JESSILAINE OLIVEIRA CARVALHO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73246345) proferida em ação de reintegração de posse movida por RAQUEL ARNAUD PEDROSA CUNHA, que deferiu a liminar, nos seguintes termos: "Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente aponta que é coproprietária do imóvel "Lote 42, Conjunto D-2, Quadra QNM 34, Taguatinga", objeto de herança de José Pinto e Elisabete Sampaio. O imóvel teria sido cedido ao sobrinho Lucas Arnaud, para que residisse à título gratuito com a sua companheira Jessilaine Oliveira, ora requerida, desde julho de 2022. Entretanto, o casal teria se separado em 6 de maio de 2025, o que motivou a saída de Lucas do imóvel. A requerida, porém, se recusou a sair do imóvel, mesmo tendo sido notificada pelos proprietários do interesse em reaver a posse. Pede, assim, a reintegração de posse, inclusive em sede liminar. Analisando os autos, portanto, observa-se que a requerente provou nos autos a regularidade de sua posse (posse indireta, por meio da certidão de matrícula), o esbulho praticado pela requerida, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). A requerente apresentou cópia da notificação extrajudicial enviada à número de whatsapp, o qual coincide com o número de telefone indicado no boletim de ocorrências de Id. 239852324, a indicar que ela foi enviada. Ocorre, entretanto, que a notificação foi enviada dia 6 de junho de 2025, e foi concedido prazo de 15 dias corridos para a desocupação, o que se encerrará apenas no dia de hoje. Assim, é importante conceder à parte requerida ao menos o prazo de 5 dias úteis para a desocupação voluntária, sob pena de reintegração forçosa, notadamente porque não se provou o dia exato que ela foi recebida pela destinatária. Portanto, reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a expedição de mandado de desocupação voluntária em 5 dias úteis, com a determinação sucessiva para a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel "Lote 42, Conjunto D-2, Quadra QNM 34, Taguatinga", em favor da requerente Raquel Arnaud Pedrosa Cunha, caso não haja a desocupação, nos termos do artigo 562 do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação, citação e reintegração de posse. Expeça-se mandado de desocupação, intimação, reintegração de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC)." 2. A agravante-ré alega que necessita de dilação de prazo para a desocupação, a fim de se organizar financeiramente, pois está desempregada, tem dois filhos menores em idade escolar e foi abandonada pelo companheiro. 3. Aduz ser indispensável a ponderação proporcional entre o princípio do melhor interesse da família, o direito constitucional de moradia, o direito de propriedade e o princípio da legalidade. 4. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “autorizando a permanência de 60 (dias) de todos os ocupantes do imóvel” (id. 73246323, pág. 3) e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 5. A agravante-ré não recolheu o preparo recursal e postula a gratuidade de justiça. 6. Intimada a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira (id. 73296609), a agravante-ré juntou documentos (ids. 73539872 e 73539874). 7. É o relatório. Decido. 8. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça a agravante-ré neste recurso, pois a situação econômica retratada pelos documentos é compatível com a declaração de hipossuficiência. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. Os arts. 561 e 558 do CPC/2015 dispõem, in verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. 11. Os documentos juntados no processo de origem aliados às razões do presente agravo de instrumento permitem concluir que a Proprietária-autora e o ex-companheiro da agravante-ré firmaram um contrato verbal de comodato e, com o fim do relacionamento, a agravante-ré foi notificada a desocupar o imóvel. 13. Desatendido o pedido de devolução do imóvel, está caracterizada a posse precária e o esbulho possessório, o que implica o acolhimento do pedido liminar de reintegração da posse à Proprietária-autora. 14. As alegações da agravante-ré de que a r. decisão contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia não se revestem de verossimilhança. 15. A ciência de que a permanência no imóvel era temporária afasta eventual expectativa de permanência definitiva no bem. Ademais, a notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, em 15 dias, foi expedida em 6/6/2025 e a r. decisão agravada concedeu à agravante-ré mais cinco dias úteis, tempo hábil e suficiente para a busca por alternativas de moradia, sem causar prejuízos desproporcionais aos demais coproprietários. 16. Em conclusão, a r. decisão agravada deve ser por ora mantida, pois não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 17. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 18. A agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 19. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 20. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. 21. Publique-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora